Tribunal: TJPA
Processo: 0811522-92.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2022-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811522-92.2021.8.14.0000

PACIENTE: ALESSANDRO DA SILVA TEIXEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL Nº 0811522-92.2021.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO REFERÊNCIA: 0811094-71.2021.8.14.0401

IMPETRANTE: DRA. PAMELA DANIELA PINHEIRO SAMPAIO OAB/GO 27.721

PACIENTE: ALESSANDRO DA SILVA TEIXEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 33 da Lei 11.346/2006

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_______________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS.

TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. TESES DE ATIPICIDADE DA CONDUTA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO VERIFICAÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS INSERTOS NO ART. 41 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1.

O trancamento da ação penal, inquérito policial ou procedimento investigativo por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito.

2. Não demonstrada a manifesta carência de justa causa para o exercício da ação penal, portanto, não há nenhuma ilegalidade a ser reparada na presente irresignação.

3. Hipótese em que há descrição de fato típico, ilícito e culpável na inicial acusatória.

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL Nº 0811522-92.2021.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO REFERÊNCIA: 0811094-71.2021.8.14.0401

IMPETRANTE: DRA. PAMELA DANIELA PINHEIRO SAMPAIO OAB/GO 27.721

PACIENTE: ALESSANDRO DA SILVA TEIXEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 33 da Lei 11.346/2006

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_____________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus

para Trancamento de Ação Penal
, impetrado em favor de
ALESSANDRO DA SILVA TEIXEIRA
, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO.

De acordo com a impetração o paciente foi preso em suposto flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas, no momento em que manobrava seu veículo em via pública, trabalhando como motorista de aplicativo, sendo toda a ação realizada na presença de um passageiro o qual não foi ouvido ou autuado.

Alega ausência de justa causa, visto que para iniciar a ação penal deve ser demonstrado o conjunto de elementos que formam a plausibilidade para então exercer o seu direito de punir, ou seja, deve ser constatado por meio de elementos de informação e provas, confirmando a presença de materialidade e de indícios de autoria, participação em conduta típica ilícita e culpável.

Aduz que o demandante ficou em custódia dos policiais por mais de 3 (três) horas, sofrendo humilhação, violência física, psicológica, coação com o único objetivo de auferir vantagem financeira indevida.

Assevera que o coacto desconhece os entorpecentes encontrados no veículo, e que não há como identificar se foram plantados ou se eram do passageiro o qual foi dispensado pelos agentes da polícia militar, e que, portanto, não há nexo de causalidade entre a substância encontrada e o paciente, tampouco animus de traficar entorpecentes, afirmando serem ilícitas todas as provas.

Argumenta que o demandante assume que era o dono de um cigarro de maconha, e que do “dolo” que se formou em seu conjunto subjetivo cognitivo era simplesmente ao fim do dia, em sua casa, consumir seu baseado contendo a substância entorpecente, demonstrando que o mesmo não seria mais do que usuário.

Menciona que não fora realizada a audiência de custódia, e que apesar de não tornar a medida cautelar ilegal, importa em cerceamento de defesa, uma vez que o próprio paciente poderia ter usado a autodefesa, demonstrando que o depoimento do coacto, que também constitui prova, foi sumariamente ignorado.

Por tais razões, pugna pela concessão da ordem para determinar o trancamento da ação penal.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria sem pedido de liminar, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas

na data de 10/11/2021, por meio do Ofício nº. 071/2021 (ID 7040690).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a conheço.

No caso em análise, o impetrante defende a tese de constrangimento ilegal na prisão em flagrante do paciente por ausência de justa causa, visto que não se pode atribuir ao mesmo a propriedade das drogas, como pontuado na exordial acusatória, pugnando pelo trancamento do processo penal.

É cediço que este procedimento pleiteado pela via do habeas corpus, é medida excepcionalíssima, sendo admitida somente quando se verificar, de plano e sem a necessidade de exame aprofundado das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e de materialidade delitivas, hipóteses que não ocorreram no caso do demandante

Como se sabe, a justa causa é prevista de forma expressa no Código de Processo Penal e constitui condição da ação penal, consubstanciada no lastro probatório mínimo e firme, indicativo da autoria e da materialidade. A profundidade cognitiva para o reconhecimento ou não da justa causa na persecução penal deve se dar de forma superficial, mediante prova pré-constituída, isto é, existindo suspeita fundada do crime e de sua autoria, justifica-se a instauração do processo penal.

Além disso, conforme estabelece o artigo 41 do CPP:
“A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas”.

Constata-se da Denúncia (ID. 7040696), a descrição detalhada da atuação de Alessandro da Silva Teixeira, bem como em quais ilícitos penais ele incorreu, quer seja, no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, estando satisfeitos, assim, os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, além de detalhar sua conduta, conforme se vê:

“Descrevem as peças de informação constantes no Inquérito Policial nº 00006/2021.100562-0 autos, que no dia 26/07/2021, por volta das 17h00 (BOP de ID32154601 - Pág. 13), os policiais militares Anízio Santiago Santos e Wagner Ferreira Martins realizavam

rondas

ostensivas

pelo

bairro

do

Parque

Verde, nesta cidade, momento em que abordaram o denunciado, posteriormente identificado como ALESSANDRO DA SILVA TEIXEIRA, na Av. Augusto Montenegro,

em

frente

ao supermercado LÍDER, o qual estava dentro de um veículo VW GOL, cor cinza, placas QXF 6040, e se identificou como UBER. Também havia um homem na companhia dele, o qual afirmou ser passageiro, sendo este individuo revistado e, por não ter sido encontrado nada de ilícito com ele, foi liberado.

Posteriormente, os agentes da lei revistaram o veículo e encontraram uma almofada pequena com a foto do denunciado e da mulher, 02 (dois) embrulhos plásticos contendo porções semelhantes à droga conhecida popularmente como êxtase, 09 (nove)porções de erva de cor esverdeada, a qual presume-se ser “maconha” e, mais, 02 (duas)pedras contendo substância de cor branca assemelhada ao entorpecente vulgarmente identificado como “cocaína”.

Por fim, os policiais informaram que pesquisaram no INFOPEN e constataram que ALESSANDRO DA SILVA TEIXEIRA já fora preso anteriormente pelo crime de tráfico de drogas. Diante

dos

fatos

narrados, toda a substância ilícita

encontrada foi apreendida e o denunciado conduzido até a Seccional do Jurunas.

Em seu interrogatório policial de ID 32154595 - Pág. 6, o denunciado ALESSANDRO DA SILVA TEIXEIRA negou a propriedade dos

entorpecentes apreendidos, alegando que era seu apenas 01 (um) cigarro de “maconha” e que as demais drogas eram do passageiro.

Considerando estar presente a prova da materialidade e os indícios de autoria do crime de tráfico de drogas, a autoridade policial indiciou o denunciado, com espeque no art. 33, “caput”, da lei 11.343/2006, consoante ID 32154605 - Pág. 9/10 dos autos digitais do inquérito policial.

A materialidade está consubstanciada por meio do Auto de Apreensão

e Apresentação de ID 30235946 - Pág.

5, bem como do Laudo Toxicológico de Constatação nº 2021.01.003491-QUI, de ID 30235946 - Pág. 7 dos autos do inquérito policial, (...)

Os indícios que se extraem das peças de informação constantes dos autos, consistentes em depoimentos prestados pelas testemunhas perante à autoridade policial (32154595 - Pág. 2/4), são uníssonos no sentido de ter sido encontrada substância ilícita na posse do denunciado.

Corroborando a autoridade policial por meio do relatório e revelam

a

existência

de

elementos

suficientes

para

o

oferecimento

desta

inicial acusatória. (...)”

Nesse sentido, colaciona-se jurisprudência:

HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ART. 89 DA LEI Nº 8.666/93 E ART. 288 DO CP. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA AO ARGUMENTO DE QUE A EMISSÃO DE PARECER NÃO TIPIFICA CRIME. ATIPICIDADE. RESPONSABILIDADE PENAL DO PARECERISTA. NÃO CRIMINALIZAÇÃO DA ADVOCACIA. DENÚNCIA QUE TRAZ A OCORRÊNCIA DE SUPOSTO CONLUIO ENTRE O ADVOGADO E OS DEMAIS AGENTES. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA AMPARADA EM SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO DE PROVA, QUE FORNECE SUBSTRATO À PERSECUÇÃO PENAL. EXTINÇÃO ANÔMALA DA AÇÃO PENAL. PREMATURO TRANCAMENTO. TEORIA DA CEGUEIRA DELIBERADA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS INSERTOS NO ART. 41 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES DO STJ. 1
- O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é medida excepcionalíssima, sendo admitida somente quando se verificar, de plano e sem a necessidade de exame aprofundado das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e de materialidade delitivas.
Com efeito, a jurisprudência do c. STJ, ancorada no art. 133 da Carta Magna, vaticina que “O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei", sendo possível sua responsabilização penal apenas se indicadas circunstâncias concretas que o vinculem, subjetivamente, ao propósito delitivo.

(8408407, 8408407, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-03-07, Publicado em 2022-03-07)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE INFLUÊNCIA (PRESCRITO) E LAVAGEM DE DINHEIRO. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. INICIAL ACUSATÓRIA QUE CONTÉM DESCRIÇÃO SUFICIENTE DA SUPOSTA ATUAÇÃO DOLOSA DO AGRAVANTE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS TÍPICAS DO CRIME.
FALTA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. SUBSTRATO PROBATÓRIO MÍNIMO PARA A DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL.
QUEBRA DOS SIGILOS TELEFÔNICO E BANCÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. -
O trancamento da ação penal, na via estreita do habeas corpus, somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito - Diz-se que a denúncia é inepta, quando não atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal
('A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas') - "A superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, isso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal" (...) CRUZ, Sexta Turma, julgado em 4/8/2015, DJe 18/8/2015).

(STJ - AgRg no RHC: 120936 RN 2019/0350790-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2020).

Ademais, a materialidade do delito está consubstanciada no auto de apreensão e apresentação e no laudo toxicológico de constatação, conforme transcrita:

- 02 (duas) embalagens, sendo uma feita em plástico verde contendo substancia petrificada branca e outra feita em plástico incolor e plástico verde, a qual acondicionava 02 (duas) embalagens feitas em plástico incolor, nas quais continham 19 (dezenove) pequenas embalagens feita sem plástico verde acondicionando substância petrificada branca, todas apresentando peso total de 36,7 (trinta e seis gramas e setecentas

miligramas) da substância química “”Benzoilmetilecgonina”, vulgarmente conhecida por “COCAÍNA”.

- 02 (duas) embalagens feitas em plástico incolor contendo 10 (dez)comprimidos em cada embalagem, sendo os comprimidos nas cores amarela e vermelha, com inscrição PIRELLI, e apresentando peso total de 13,3g (treze gramas e trezentos miligramas) da substância MDMA(3,4-metilenodioximetanfetamina), conhecida como “ÊXTASE”.

- 01 (uma) porção de erva em plástico branco e 08 (oito) embalagens feitas

em

pedaços

de

plástico

incolor, todas

contendo

erva

seca, pesando no total 15,8g (quinze gramas e oitocentos miligramas) da substância Cannabis sativa L., conhecida vulgarmente por “MACONHA”.

Portanto, revela-se prematuro o encerramento da ação penal em relação ao paciente, uma vez que não foi evidenciada, de plano, a ausência de justa causa da conduta supostamente perpetrada.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço
do presente mandamus e
DENEGO
a ordem impetrada.

É como
voto
.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

Relatora

Belém, 01/04/2022